Tribunal: TJDFT
Processo: 0707038-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE LATROCÍNIO E DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES LEGAIS. MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, I E III, “D”, DO CP). ART. 621, I, DO CPP. OMISSÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. SENTENÇA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REVISÃO PARCIALMENTE ADMITIDA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
Revisão criminal ajuizada por recorrente visando à reforma de decisões condenatórias transitadas em julgado em dois processos distintos.
Pedido direcionado à correção da dosimetria da pena, especificamente quanto à ausência de reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea na segunda fase da fixação da pena.
Alegação de que, à época dos fatos, o recorrente contava 18 anos de idade e confessou a prática delitiva na fase inquisitorial, circunstâncias comprovadas nos autos originários.
Manifestação técnica no sentido do cabimento da revisão apenas em relação a um dos processos, porquanto em outro a atenuante da menoridade relativa foi expressamente reconhecida na sentença condenatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse jurídico e utilidade na revisão criminal quanto ao processo em que as atenuantes já foram reconhecidas na sentença; e, (ii) estabelecer se a omissão no reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, configura decisão contrária ao texto expresso da lei penal, apta a ensejar revisão criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão criminal possui natureza excepcional e somente é admitida nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, dentre elas a sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal.
No tocante ao processo n.o 2000.09.1.003517-5, verifica-se que a sentença condenatória reconheceu expressamente a atenuante da menoridade relativa, inexistindo ilegalidade ou omissão a ser corrigida, o que afasta o interesse jurídico e a utilidade da revisão criminal.
Quanto ao processo n. 2000.01.1.0331959, restou comprovado que o recorrente tinha menos de 21 anos de idade à data dos fatos, impondo o reconhecimento obrigatório da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do CP, de natureza objetiva e cogente.
Se a confissão prestada na fase inquisitorial foi expressamente valorada pelo juízo sentenciante como elemento de convencimento quanto à autoria, isso atrai a incidência da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP.
A omissão no reconhecimento dessas atenuantes configura afronta direta ao texto expresso da lei penal, enquadrando-se na hipótese do art. 621, I, do CPP.
Reconhecidas as atenuantes, impõe-se o redimensionamento da pena intermediária, observada a fração usual de redução e a vedação de fixação abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Revisão parcialmente admitida. Pedido parcialmente procedente. Pena redimensionada para 24 anos de reclusão.
Tese de julgamento:
“A revisão criminal é cabível quando a sentença condenatória deixa de reconhecer atenuantes legais objetivamente comprovadas, por configurar decisão contrária ao texto expresso da lei penal.”
“A atenuante da menoridade relativa, uma vez demonstrada a idade do agente à data dos fatos, possui caráter obrigatório.”
“A confissão espontânea deve ser reconhecida sempre que utilizada como elemento de convencimento do julgador, ainda que prestada na fase inquisitorial.”

Referências Legais e Jurisprudenciais

Dispositivos relevantes citados:
Art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal.
Art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 545.
STJ, entendimento consolidado sobre aplicação obrigatória das atenuantes legais (n/a quanto a número específico).